Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-71.2023.8.11.0032
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-71.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSEMAR ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 023.112.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GRAZIELLA SAMARA DA SILVA LIRA - CPF: 062.115.281-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO EMILIANO DE DEUS - CPF: 994.765.681-00 (VÍTIMA), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI.

RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (
ii
) analisar a suficiência dos indícios de autoria para manutenção da pronúncia; (
iii
) examinar a plausibilidade das qualificadoras.

III. Razões de decidir
:

1
. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera ante
à
ausência de demonstração de prejuízo concreto e de
comprovação de adulteração das provas digitais, prevalecendo
a
presunção de legitimidade dos atos da autoridade policial.

2
.
A materialidade do delito está comprovada por meio de laudos periciais, certidão de óbito e demais elementos probatórios constantes nos autos.

3. Existem indícios suficientes de autoria, baseados em declarações testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução processual, que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri
.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal, cuja análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença
.

5
.
A
s qualificadoras somente podem ser excluídas da
pronúncia quan
do manifestamente improcedentes, sob pena
de

usurpação da competência do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos
em Sentido Estrito desprovidos, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

1
. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo e comprovação de adulteração das provas.
2
. Na fase de pronúncia, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais dúvidas devem ser dirim
idas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 158-A, 414, 415, II, 563; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RHC: 156700 PA 2021/0358839-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
13/02/2023; STJ, HC n. 796.338/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/2023; STJ,
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023; STJ, RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/2024; TJMT, N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023; TJMT, N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recursos em sentido estrito interpostos por
Thiago Lemes da Silva
e
Henrique Gabriel Alves de Almeida
contra a sentença pro
latada
pela Vara Ún
ica da Comarca de Rosário Oeste (
MT
)
,
que julgou procedente o pedido da denúncia para pronunciar os acusados como incurso
s
nas disposições do art. 121, § 2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a
defesa da vítima)
,
ambos do Código Pena
l
(Id. 221815244).

Irresignado
, o recorrente
Henrique Gabriel Alves de Almeida
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese:

Preliminarmente:

(i)
N
u
l
idade da prova digital
em razão da
quebra da cadeia de
custódia:

A
rgumenta
que houve
compromet
imento à
validade das evidências obtidas de um celular apreendido e analisado sem observância de normas técnicas.

Mérito:

(
ii
) A
bsolvição sumária
:

D
efende

não existir provas suficientes que sustente sua pronúncia
,
nos termos do artigo 415, inciso
II, do Código de Processo Penal.

(
i
i
i
)

Impronúncia:
A
le
ga ausência de indícios suficientes de autoria
e
defende que não há prova robusta que sustente a participação do recorrente no crime, sendo insuficientes para mantê-lo pronunciado sob a acusação de homicídio qualificado. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, postulando que, em caso
de dúvida quanto à autoria, deve-se optar pela impronúncia do réu, conforme o artigo 414, do CPP.

(
iv
)

Exclusão das qualificadoras:
Pleiteia que as qualificadoras de motivo torpe e emboscada sejam afastadas, por não encontrarem amparo no conjunto probatório
(Id.
237102063
)
.

Inconformada,
a defesa do recorrente
Thiago Lemes da Silva
almeja
a sua despronúncia, argumentando, em síntese,
que
não há provas suficientes que demonstrem sua participação no crime

(Id.
237102069
).

Contrarrazões do Ministério Público pelo
conhecimento e
desprovimento
dos recursos
(
Id.
237102072
).

O Juízo de primeiro grau, em sede de retratação,
manteve a decisão de pronúncia pelos mesmos fundamentos
anteriormente adotados

(Id.
237102073).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Roberto Aparecido
Turin
,
ressaltou
que a decisão de pronúncia se baseia em indícios mínimos de autoria e qu
e
na fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio
pro

societate
. Destacou que as investigações, depoimentos e provas digitais indicam claramente a participação dos recorrentes. Requereu, assim, o desprovimento do
s
recurso
s
, sustentando que eventuais dúvidas sobre os fatos e qualificadoras devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri
(Id
.

246954164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
.

Como consignado em relatório, os apelantes
Henrique Gabriel Alves de Almeida
e

Thiago Lemes da Silva

almejam a reforma da
r.
decisão,
arguindo,

preliminarmente, a nulidade da cadeia de custódia da prova digital. No mérito, requere
ram
a absolvição sumária,

impronúncia e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras
.

PRELIMINAR
:

I-
Da
alegada ocorrência de n
ulidade
pela quebra da c
adeia
d
e
c
ustódia – Réu Henrique

Gabriel Alves
:

A defesa do
recorrente questiona a validade das provas digitais, alegando que houve violação dos procedimentos legais para a preservação da cadeia de custódia.
Invoca dispositivos
como o art. 158-A
,
do CPP, que trata da preservação dos elementos probatórios desde sua coleta até a apresentação em juízo. Argumenta que as evidências digitais extraídas são imprestáveis, pois não houve a devida documentação e registro das etapas de manipulação dos dados, o que compromete sua integridade e admissibilidade.

Contudo, não assiste razão ao
recorrente
.

Conforme a jurisprudência do
Superior
Tribunal de Justiça
, a cadeia de custódia refere-se à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser analisada caso a caso
(RHC n. 158.441/PA, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta
Turma,
DJe
de 15/6/2022).

Depreende-se da sentença recorrida que o magistrado de origem
,
ao analisar
questão relativa à

quebra de cadeia de custódia,
destacou que:

(...)
Preliminarmente, a defesa de HENRIQUE GABRIEL alega, de forma vaga, a existência de nulidade na cadeia de custódia da prova emprestada, sob o argumento de que não houve comprovação de que o aparelho celular apreendido pertence ao réu, tampouco há registros documentais que comprovem a preservação da prova.

Contudo, verifica-se que as alegações carecem de fundamento.

Isso porque os atos praticados pela Autoridade Policial são dotados de fé pública, de modo que gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Como se trata de uma presunção relativa, a prova da violação alegada deve ser produzida pela parte que a invoca, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a defesa
limitou-se
a apresentar alegações genéricas.

Além disso, é
pacífico que, para o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, é necessária
a comprovação efetiva do prejuízo. Caso contrário, prevalece o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a acusação ou defesa.

Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pretensão de trancamento da ação penal ao fundamento da quebra da cadeia de custódia não merece guarida, porquanto foi conferido amplo acesso às partes aos elementos de provas documentados, no caso, a extração de todo o conteúdo existente no celular sem que houvesse seleção de provas, não havendo falar, portanto, na quebra da cadeia de custódia, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demostrar eventual prejuízo na posterior formatação do aparelho celular. 2. O Tribunal de Justiça apresentou suficiente fundamentação para rechaçar vício por quebra na cadeia de custódia, eis que não demonstrado prejuízo na forma em que manipulado o material, razão pela qual prescindível a abordagem de todos os aspectos levantados pela Defesa (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.027.796/RJ, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
de 13/12/2022.) 3. Incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim
procedere
. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu na espécie
(
AgRg
no
REsp
n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, SEXTA TURMA,
DJe
16/3/2020). 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 156700 PA 2021/0358839-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA
,

Data
de Publicação:
DJe
13/02/2023).

Desse modo, considerando que não houve comprovação acerca da alegada nulidade, tampouco demonstração de prejuízo à defesa, não
há fundamento para o acol
himento da preliminar arguida (Id.
237102056
).

Constata-se que o juízo de origem fundamentou de forma adequada e idônea o afastamento da tese de quebra da cadeia de custódia, uma vez que não foi identificada qualquer adulteração na prova produzida. Não se verificaram supressões de trechos, alterações na ordem cronológica dos diálogos, nem interferências indevidas de terceiros, elementos que poderiam comprometer a integridade e a confiabilidade da prova
.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que
o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
).

Também o STJ já decidiu:

HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPROS QUALIFICADOS. TORTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
HABEAS CORPU
S NÃO CONHECIDO.

(...).

4.
Ademais, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar
que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que
seja,
a ponto de invalidar a prova
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020).
(...).
(HC n. 796.338/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/2023
). (grifos meus).

Nesse contexto, não basta
a
mera alegação de irreg
ularidade na cadeia de custódia,
faz-se imprescindível que a parte demonstre de maneira clara e específica o dano processual sofrido, o que não ocorreu na hipótese em exame.

No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo efetivo decorrente do vício alegado, tampouco provou, de forma cabal, a adulteração ou manipulação das provas obtidas.

Além disso, não há elementos que indiquem que eventual irregularidade na cadeia de custódia tenha comprometido a autenticidade ou a integridade do conteúdo probatório, tampouco há prova de que essa suposta falha inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo à parte recorrente.

Assim, havendo autorização legal e não sendo demonstrado o prejuízo alegado, muito menos comprovação de violação do
iter
probatório e consequente manipulação de dados ou alteração do curso cronológico,

rejeito a preliminar
arguida
.

DO MÉRITO:

I - Do pedido de impronúncia ou absolvição sumária
(
Henrique Gabriel Alves de Almeida
e

Thiago Lemes da Silva
):

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
C
onsta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 7 de janeiro de 2023, às 21h25min, em residência particular localizada na Rua Dom Orlando Chaves, s/no, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste/MT, FRANCIELE DE OLIVEIRA (ID: 122677380 |
1
), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA (ID: 124932647 | 1), SUELEN LEMES DIAS (ID: 124932643 | 1) e THIAGO LEMES DA SILVA (ID: 122677375 | 1), todos integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e com manifesta intenção homicida, mataram
Joselino
Emiliano de Deus mediante motivo torpe e emboscada. A execução se deu com disparos de arma de fogo calibre .38, provocando lesões corporais descritas no prontuário médico, a serem juntadas oportunamente, que resultaram na morte da vítima.

Segundo apurado, os denunciados são membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo HENRIQUE um dos líderes da organização nas regiões de Jangada, Rosário Oeste e Nobres, enquanto FRANCIELE, SUELEN e THIAGO exerciam a função de “lojistas”, responsáveis pela venda de entorpecentes e auxiliares na aplicação dos chamados “salves” – castigos físicos e psicológicos, além de execuções de pessoas “decretadas” pela facção criminosa.

No contexto dos fatos, foi apurado que a vítima era usuária de drogas e havia adquirido substâncias ilícitas na “lojinha” mantida por THIAGO e FRANCIELE, deixando como penhor seu dispositivo móvel. Ao violarem o aparelho, os denunciados visualizaram conversas nas quais constataram que a vítima estava repassando informações à Polícia Civil de Rosário Oeste sobre as atividades do Comando Vermelho e sobre os próprios denunciados.

Diante dessa descoberta, HENRIQUE, em conjunto com FRANCIELE, SUELEN e THIAGO, arquitetou e decretou a morte de
Joselino
Emiliano de Deus.

No dia dos fatos, a vítima participava de uma reza na casa de seu irmão, Manoel Natalino de Deus, quando recebeu uma ligação de THIAGO, solicitando que fosse até sua residência. Ao chegar ao local,
a
vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela e fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em 10 de janeiro de 2023, conforme assento de óbito (ID: 122679234 |
1
).

O crime foi praticado por motivo torpe, caracterizado pela execução a mando ("decreto") da organização criminosa Comando Vermelho. Os denunciados atentaram contra a vida da vítima como forma de vingança e castigo pessoal, em razão de esta estar repassando informações à Polícia Civil. Além disso, o ato teve como objetivo demonstrar à população local o poder de violência e de morte exercido pela facção sobre aqueles que
desobedecessem
suas
“regras”.

A execução foi realizada mediante emboscada, uma vez que a vítima foi atraída até a residência do denunciado THIAGO sob a falsa aparência de uma relação amistosa. Desarmada e sem qualquer possibilidade de defesa, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, que realizaram os disparos fatais e empreenderam fug
a imediatamente após a execução. (...)
.
(Id.
237101753
).

Posteriormente, a
denúncia foi aditada
, nos seguintes termos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 7 de janeiro de 2023, às 21h25min, em residência particular localizada na Rua Dom Orlando Chaves, s/no, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste/MT, FRANCIELE DE OLIVEIRA (ID: 122677380 |
1
), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA (ID: 124932647 | 1), SUELEN LEMES DIAS (ID: 124932643 | 1), THIAGO LEMES DA SILVA (ID: 122677375 | 1) e PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO (ID: 148234304), todos integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mataram
Joselino
Emiliano de Deus com intenção homicida, por motivo torpe e mediante emboscada. Utilizaram arma de fogo
calibre .
38, cujos disparos provocaram as lesões corporais que serão descritas no prontuário médico a ser juntado ao feito, lesões estas que causaram a morte da vítima.

Segundo se
apurou,
os denunciados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”. O denunciado PEDRO PAULO é identificado como líder da organização nas regiões de Jangada, Rosário Oeste e Nobres, enquanto HENRIQUE tem função de organizador do tráfico de drogas. Já FRANCIELE, SUELEN e THIAGO atuavam como “lojistas”, sendo responsáveis pela venda de entorpecentes e auxiliares na aplicação dos chamados “salves” – castigos físicos e psicológicos, bem como na execução de pessoas decretadas pela facção criminosa.

A investigação revela que a vítima era usuária de drogas e havia adquirido substâncias ilícitas na “lojinha” mantida por THIAGO e FRANCIELE, deixando como penhor seu dispositivo móvel. Os denunciados violaram a segurança do aparelho e verificaram conversas nas quais descobriram que a vítima estava repassando informações sobre os integrantes do Comando Vermelho à Polícia Civil de Rosário Oeste, inclusive sobre as atividades ilícitas praticadas pelos próprios denunciados.

Diante dessa descoberta, o denunciado PEDRO PAULO, na qualidade de líder, ordenou a execução da vítima. O denunciado HENRIQUE, em conjunto com FRANCIELE, SUELEN e THIAGO, arquitetou e decretou a morte de
Joselino
Emiliano de Deus, conforme apontado nos Relatórios de Investigação no 2023.13.53945 (ID: 122679238 | 1) e n.o 2024.12.3485 (ID: 148234306).

Na data dos fatos, a vítima,
Joselino
Emiliano de Deus, participava de uma reza na residência de seu irmão, Manoel Natalino de Deus, quando recebeu uma ligação do denunciado THIAGO LEMES DA SILVA, solicitando que fosse até sua residência. Ao chegar
no
local, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção e fugiram imediatamente após a execução.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico. No entanto, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em 10 de janeiro de 2023, conforme assento de óbito registrado
na ID
: 122679234 | 1.

O crime foi praticado por motivo torpe, configurado como uma execução a mando (“decreto”) da facção criminosa Comando Vermelho, tendo em vista que os denunciados atentaram contra a vida da vítima como vingança e castigo pessoal pela transmissão de informações à Polícia Civil de Rosário Oeste sobre as atividades ilícitas da facção e dos próprios envolvidos. Além disso, a execução teve como objetivo demonstrar à população local o poder de violência e de morte da facção, reforçando a imposição de suas "regras" e coibindo futuras desobediências.

O crime foi executado mediante emboscada, uma vez que a vítima foi atraída sob o pretexto de uma relação amistosa por THIAGO LEMES DA SILVA. Ao chegar ao local, a vítima, desarmada e sem qualquer chance de defesa, foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, que realizaram os disparos fatais e empreenderam fuga em seguida.

Diante de tais fatos, DENUNCIO a Vossa Excelência FRANCIELE DE OLIVEIRA, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA,
SUELEN LEMES DIAS, THIAGO LEMES DA SILVA e
PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO
como incurso no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe: vingança e castigo

pessoal) e IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) ambos do Código Penal.
(Id.
237101933
).

A
pós o regular trâmite processual, o
s
recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
nos termos da
denúncia
(Id.
237102056
)
.

Standard
probatório:

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou, ou seja, o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssi
ma) de ser ele o autor do crime
.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores
.

Com
o devido respeito
aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in d
ubio
pro

societate
,
pronunciando o réu
e
o mandando a júri,
é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in
dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase
como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o
legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a
título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida
razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
.
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas
decisões, até mesmo na Quinta T
urma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a
hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
.
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
.
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.
(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
–
PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES
–
INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/202
3,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
.

(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO.
DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
(grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam
consigo,
tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos
de
prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor
nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no
princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...)
Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal
.

(
....
)
a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No termo de qualificação e interrogatório
o acusado ELIAS DA SILVA SOUZA, foi com o Fernando no local do crime, como também lhe foi avisado que
o mesmo
estava em pos
s
e do
revólver
calibre 38
.

No termo de qualificação e interrogatório o acusado FERNANDO DE PAULA,
afirma que o estava armada e o seu amigo Elias sabia de tal fato, tal como não nega que tenha efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, porém relata que estava tentando se defender e desse moto efetuou o disparo contra a vítima.

(...)
.

Nota-se que o acusado relata que desferiu um único tiro na
vítima
, bem como não tinha a intensão de matar o mesmo
.

Por sua vez, o depoimento de quem estava na companhia do réu na data e local dos fatos,
são uníssonos
e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos
.

(...)
.

Após a colheita dos elementos de convicção, a PRONÚNCIA do réu é medida que se impõe.

Na lição da doutrina de nomeada: "
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não de juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja
prolatada
, apenas o convencimento do Juiz quanto à existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, conforme disposto no art. 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo
" (RT741/670).

No presente caso,
o acervo probatório produzido nas duas fases da persecução penal, estabelece um conjunto de elementos que devem ser apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri
, conforme competência constitucionalmente prevista no
art.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Com efeito,
o acusado não nega que tenha que desferiu o tiro contra a
vítima
,
bem como as testemunhas afirma que foi o réu o autor do disparo de arma de fogo.

Anoto ainda que em interrogatório tanto em juízo como em sede policial o acusado Fernando de Paula, afirmou que o corréu Elias sabia que
o mesmo
portava a arma de fogo.

Desse modo,
o contraste de elementos e a postura adotada por todos os
envolvidos na presente persecução penal
devem ser analisados pelo soberano Conselho de Sentença
, tribunal constitucional criado para processar e julgar o grave crime que aqui se apura.

Destarte, quando este choque de versões, elementos e circunstâncias se apresentam nos autos, o caminho a
se
trilhar é aquele que submete o caso e o seu suposto autor ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri.

(...)
.

Por fim, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima também devem ser
submetidas
ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve disparo de arma de fogo o qual por trás, conforme aponta a
denúncia
, bem como o suposto homicídio motivou por compra e venda de uma motocicleta.

Nesse sentido:
"TJSP: Pronúncia. Circunstâncias qualificadoras. Exclusão pretendida. Inadmissibilidade. Apreciação que cabe ao Tribunal do Júri. (...) As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas" (RT 746/578).

Destarte,
diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, aliada a provas colhidas em extrajudicial e judicial, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Diante disso, os acusados FERNANDO DE PAULA e ELIAS DA SILVA SOUZA, devem ser pronunciados (a) para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Márcio
Gean
de Almeida, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 4
13, do Código de Processo Penal
. (Id. 221815217).

Da simples análise do conjunto probatório consta
nte dos autos, verifica-se que
o
magistrad
o
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar os
recorrentes
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
boletim de ocorrência, portaria de instauração de inquérito policial, auto de apreensão, certidão de óbito, laudo de necropsia, relatório de investigação n. 2023.13.1319, laudo pericial n. 211.2.13.9067.2023.108651-a01, relatório de investigação n. 2023.13.53945, relatório de extração de dados de aparelho celular, relatório de investigação n. 2024.13.12125, laudo pericial n. 214.2.16.9067.2023.99801-A01, relatório final complementar n. 2024.12.3485,
e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
.

No caso dos autos, os depoimentos prestados na fase de investigação foram ratificados sob o crivo do contraditório (Relatório de Mídias – Id. 237102052), o que não dá suporte à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

O
apelante

Henrique Gabriel Alves
relatou em juízo que as provas que supostamente o envolvem no homicídio são decorrentes de uma operação da 7a Vara pela qual foi preso, alegando que, antes disso, não possuía passagem pela polícia ou envolvimento em atos ilícitos. Afirmou que a acusação
baseia-se
em provas emprestadas, consistentes em trechos de áudios que, segundo ele, foram atribuídos a um telefone que não lhe pertence, sem perícia técnica para comprovar sua autoria. Declarou que não reconhece o telefone apreendido como sendo seu e que, apesar de não saber informar o conteúdo armazenado no aparelho, foi elaborado um documento que, segundo ele, altera a relação dos bens apreendidos, o que pode ser confirmado na audiência de custódia da 7a Vara. Por fim, negou conhecer Franciele, Suelen e Thiago, declarando não possuir qualquer relação com essas pessoas.

Já o apelante

Thiago Lemes da Silva
declarou em juízo não ter envolvimento na morte de
Joselino
, afirmando que a vítima era próxima de sua família e que jamais tramaria algo contra ele. Relatou que, no dia dos fatos, entrou
em contato com
Joselino
para convidá-lo a consumir bebidas e drogas
juntos
, uma vez que é usuário de cocaína. Segundo seu relato,
Joselino
informou que estava em uma reza, mas que iria para casa, momento em que combinaram que ele passaria pela residência de Thiago. Contudo,
Joselino
não compareceu e, posteriormente, foi encontrado morto. Negou saber quem foi o autor do homicídio. Em relação aos demais envolvidos, afirmou que não conhece Henrique Gabriel e que sua única relação com Franciele Oliveira é a de
ex-companheiro
, com quem tem um filho. Confirmou que Suelen era sua irmã, já falecida. Ao ser questionado sobre seu histórico criminal, admitiu ter registros por furto (art. 155
,
do CP) e violência doméstica (Lei Maria da Penha), mas negou envolvimento com tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

O
Delegado de Polícia

Antenor Júnior Pimentel Marcondes
, relatou em juízo que
Joselino
, conhecido como Ju Negão, foi assassinado em 07/01/2023. Informou que a vítima era
colaborador
habitual da polícia e que
as
investigações preliminares indicaram que ele foi morto após ter empenhado seu celular na boca de fumo de Franciele e Thiago, sendo que as informações contidas no aparelho, acessadas pela senha padrão, revelaram conversas da vítima com o policial Roberto. Segundo o delegado, o "Comando" teria decretado a morte de
Joselino
por entender que ele havia delatado informações à polícia.
E
xplicou que a linha investigativa inicial já envolvia o Comando Vermelho de Rosário Oeste e Nobres
(MT)
, e que, durante uma operação realizada em 31/01/2023, foi apreendido o celular de Henrique Gabriel, conhecido como Príncipe ou Magnata. Após a quebra de sigilo, identificaram-se mensagens que sugeriam ameaças entre os envolvidos, incluindo conversas com Thiago, que, inicialmente, negou a propriedade do número utilizado, mas cuja titularidade foi atribuída a Franciele. O delegado relatou que, nas mensagens extraídas, havia menções diretas de Henrique a Thiago, incluindo ameaças de morte em caso de delação. Além disso, informou que Henrique mantinha contato com Suelen, irmã de Thiago, demonstrando preocupação sobre a possibilidade de Franciele cooperar com a investigação. Suelen, por sua vez, foi morta em confronto com a polícia enquanto supostamente planejava um assalto. O
delegado também destacou que o celular de Henrique foi peça-chave na identificação de outros 33
(trinta e três)
membros do Comando Vermelho, incluindo o envolvimento de Pedro Paulo, conhecido como Apóstolo, que seria o superior hierárquico de Henrique dentro da organização.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem, os relatos do Delegado que atuou diretamente no caso são corroborados pelos relatórios constantes nos autos. Inclusive, em uma das conversas extraídas, verifica-se que Thiago
(
Nhonho
)
foi orientado a dizer que havia apenas convidado a vítima para
consumir bebidas e
drogas, versão que de fato foi apresentada por ele em
juízo
.
Vejamos:

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal
, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
)
.
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
)
.
(grifos meus).

D
essa maneira, em atendimento à legislação que rege a
matéria
, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o
s
pleito
s
de impronúncia
e absolvição
formulado
s
pela
s
defesa
s
.

IV-

Do
pleito de decote

das
qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal):

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença
.

A
sentença de pronúncia foi clara ao apontar que:

(...)
Quanto ao pedido de decote das qualificadoras, há de destacar que a jurisprudência

do STJ estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem

sombra de dúvida, sua inexistência,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz

natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito.
Cabe
ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com a submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri,
sob pena
de usurpação de sua competência, constitucionalmente prevista.

2.
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico de homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados. Não havendo demonstração inequívoca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou
o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

3.
Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, acatando a tese defensiva de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5. Tendo as instâncias
ordinárias apontado
indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa seria necessária a reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.)
.

Desse modo, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao

julgamento do Tribunal Popular, devem os acusados serem pronunciados nesta fase, ficando a cargo do Conselho

de Sentença a decisão final
. (Id.
237102057
). (grifos meus).

Extrai-se
que a
sentença

se encontra
devidamente

fundamenta
da
quanto ao
reconhecimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da
vítima
, especificamente pelas transcrições do
depoimento
da testemunha e
dos relatórios de investigações
, o que
,
a princípio, justifica a manutenção das qualificadoras para posterior apreciação do Júri Popular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, v
eja
mos
:

(...)
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...]
sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020).
(...).
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
)
.
(grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
)
.
(grifos meus).

Com efeito
, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser submetidas à apreciação ao Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do
s
presente
s
recurso
s
e
rejeito a preliminar,
sendo
que
no mérito, em consonância do parecer da PGJ,
nego-lhe
s
provimento
para manter a pronúncia do
s
recorrente
s
nos exatos termos da
r.
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024